Tribunal: TJDFT
Processo: 0750893-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0750893-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SAMUEL VIEIRA SALES AUTORIDADE: 604 - QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ERICK MENDES MARTINS COSTA em favor de SAMUEL VIEIRA SALES, preso preventivamente pela prática, em tese, do delito tipificado artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12, caput, e artigo 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, conforme APF no 2448/2025-06a DP, Ocorrência Policial no 12.238/2025-06a DP, tendo o Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, convertido a prisão em flagrante em prisão preventiva (Num. 257028008 dos autos 0761406-35.2025.8.07.0001). Argumenta o Impetrante que “O paciente assumiu a posse da substância entorpecente para uso próprio, admitindo vício e destinação pessoal”. Alega que não foram encontrados outros elementos que caracterizem a prática delitiva imputada ao Paciente (Num. 78551117 – pág. 1). Diz que “É igualmente incontroverso que se trata de conduta sem violência ou grave ameaça à pessoa. Não há qualquer vítima direta, tampouco notícia de ameaça, emprego de arma contra terceiros ou lesão física, o que, à luz da jurisprudência do STF e do STJ, deve ser levado em conta na aferição da necessidade e proporcionalidade da prisão cautelar, especialmente em contexto de superlotação prisional e de excepcionalidade da custódia preventiva” (Num. 78551117 – pág. 2). Afirma que “A decisão que converteu a prisão em preventiva não demonstrou qualquer risco concreto à instrução criminal ou à colheita da prova” (Num. 78551117 – pág. 3). Alternativamente argumenta que “A decisão coatora não demonstra concretamente por que tais medidas seriam inadequadas ou insuficientes, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que a prisão se faz necessária, sem o devido cotejo entre o fato concreto e as cautelares do art. 319 do CPP.” (Num. 78551117 – pág. 4). Requer, assim, “concessão de liminar para colocar o paciente em liberdade, com ou sem fiança, ou, subsidiariamente, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas” (Num. 78551117 – pág. 5) e, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da ordem. É o breve relatório. Decido. Como já mencionado, cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância em favor de SAMUEL VIEIRA SALES preso preventivamente no âmbito do Processo Penal no 0761406-35.2025.8.07.0001, que tramita perante a Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob a acusação de prática da conduta prevista nos art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, e 12, caput, e 16, caput, da Lei 10.826/2003. O presente remédio constitucional foi impetrado em face de decisão, prolatada em 15/11/2025, que converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do Paciente (Num. 257028008 dos autos 0761406-35.2025.8.07.0001), tratando-se, portanto, de decisão contemporânea, em que os requisitos pertinentes foram devidamente analisados pelo Juízo a quo, de forma que, somente com a comprovação da devida alteração do quadro fático, seria cabível a revogação pleiteada. Todavia, não é isso que se extrai dos autos A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que são hígidos os fundamentos adotados pela Juíza a quo diante da presença dos requisitos para a conversão do flagrante em prisão preventiva, conforme expôs a Magistrada, in verbis: “(...) A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente do modus operandi narrado pelo condutor do flagrante, segundo o qual ele realiza a venda de entorpecente na modalidade delivery, sendo conhecido há muito tempo pelas autoridades policiais, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Some-se a isso o fato de terem sido apreendidas também, além da substância entorpecente, a qual já estaria fracionada para venda, 50 munições calibre 9mm e 11 munições calibre .38, além de um carregador de pistola .38. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas, conforme se depreende do depoimento do condutor do flagrante, o que é corroborado por sua folha de passagens, uma vez que é reincidente específico. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência.” Nesse sentido, aludiu a Julgadora à identificação da materialidade e de suficientes indícios de autoria, os quais, como se vê dos autos, se extraem tanto dos depoimentos prestados pelos policiais, do laudo de perícia criminal e auto de apreensão. Ademais, destaca a MM. Juíza que o paciente é reincidente específico no crime de entorpecentes. Nesse contexto, ainda que se alegue residência fixa é certa a gravidade da conduta cuja prática é investigada, de forma que a sociedade há de ser preservada da possibilidade da continuidade delitiva, a qual se encontra devidamente assegurada com a manutenção da prisão preventiva. Com efeito, segundo a mais abalizada jurisprudência, quando há prova da materialidade e indícios de autoria, bem assim diante de crime grave com periculosidade concreta do Paciente, como ocorre na espécie, é devida a manutenção da prisão preventiva. Verifica-se que a manutenção da prisão cautelar se justifica no propósito preconizado pela lei de resguardar a ordem pública, necessidade concretamente aferida a partir dos fatos noticiados no Auto de Prisão em Flagrante, a indicar a periculosidade do Paciente. Assim, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, em que acertadamente foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, já que presentes os requisitos para tanto, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Noutro descortino, tal quadro fático esclarece que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não seria adequada à espécie, seja por não oferecer alternativa tão eficiente à preservação da sociedade ou mesmo porque a conduta imputada ao Paciente ainda está em início de investigação. Por todo o exposto, tenho que o Impetrante não trouxe em favor da Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na origem, pois, como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, já que permanece caracterizada a necessidade de preservação da ordem pública e até mesmo, acrescento, o desfecho do processo criminal por meio da subsistência da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial